Tribunal: TJMT
Processo: 1001896-98.2022.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001896-98.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WANDERSON DIAS DE FREITAS - CPF: 057.751.701-56 (APELADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO MATEUS PEREIRA GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 091.816.056-17 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON DIAS DE FREITAS - CPF: 057.751.701-56 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO
DA DEFESA E DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO .

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001896-98.2022.8.11.0037

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WANDERSON DIAS DE FREITAS

APELADO: WANDERSON DIAS DE FREITAS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI No 11.343/2006) – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR – POSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO DA PENA NOS TERMOS DA POSIÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS QUE NÃO ESTAM PRESENTES – IMPOSSIBILIDADE DE REUTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA PARA IMPEDIR A REDUÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE DA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO – RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

A apreensão de mais de 08 (oito) quilos de cocaína, substância entorpecente de alta nocividade e potencial deletério, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006.

C
onsiderando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712).

O fracionamento do entorpecente, a dificultar a fiscalização das autoridades, somado ao recebimento de valores financeiros e do alto valor do entorpecente apreendido, justificam o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001896-98.2022.8.11.0037

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WANDERSON DIAS DE FREITAS

APELADO: WANDERSON DIAS DE FREITAS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Wanderson Dias de Freitas
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do processo no 1001896.98.2022.8.11.0037, que condenou
Wanderson Dias de Freitas
à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 135014297).

Inconformados,
Wanderson Dias de Freitas
(ID 135014302) e o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(ID 135014296) interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões,
Wanderson Dias de Freitas
pugnou pela reforma da dosagem da reprimenda, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal e seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 (ID204466242).

Por sua vez, o órgão acusador pugnou pela reforma da sentença, para que seja fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena (ID 204466244).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
dos recursos interpostos (ID 204466246 e ID 204467164).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
do recurso interposto pelo Ministério Público estadual e
não provimento
da irresignação defensiva (ID 210127661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001896-98.2022.8.11.0037

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WANDERSON DIAS DE FREITAS

APELADO: WANDERSON DIAS DE FREITAS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de por
Wanderson Dias de Freitas
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006 (ID 135014268).

De acordo com a peça inaugural, em 06/03/2022, o apelante
Wanderson Dias de Freitas
“
trazia consigo e transportava, para venda e entrega ao consumo de terceiros, a quantia de 8.589,33kg (oito quilogramas, quinhentos e oitenta e nove gramas e cinquenta e trinta e três centigramas) de cloridrato de cocaína, fracionada em 08 (oito) tabletes, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar de no 210.2.04.2022.002303-01 (Id.79954274) e Laudo Pericial Definitivo de no 3.14.2022.83972-01 (em anexo), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Apreensão
” (ID 135014268).

Narrou-se que na referida data, “
a Polícia Rodoviária Federal realizava procedimento de rotina e abordou o veículo, do tipo ônibus, placas PRG8051/GO, da empresa “Satélite”, que fazia a linha de Sinop/MT - Goiânia/GO. Durante a fiscalização, os policiais notaram um nervosismo excessivo do denunciado, que era passageiro, e ao ser entrevistado apresentou respostas desconexas, fato que motivou a revista em seus pertences
” (ID 135014268).

Ao procederem à revista da bagagem do apelante
Wanderson Dias de Freitas
, qual seja, “
uma mala de mão e uma mochila de costas, os Policiais Rodoviários Federais lograram êxito em localizar 8.589,33kg de cloridrato de cocaína, a qual estava acondicionada na forma de 08 (oito) tabletes, conforme Laudo Pericial Preliminar de no 210.2.04.2022.002303-01 (Id.79954274)
” (ID 135014268).

Por fim, relatou-se que “
além da substância entorpecente, também foi apreendida na posse do denunciado a quantia equivalente a R$ 701,00 (setecentos e um reais) em espécie, consoante Termo de Exibição e Apreensão (Id.79954264) e imagem anexa (Id.79954260 – Págs.05/06). O denunciado perante a Autoridade Policial confessou que pegou a droga na cidade de Cuiabá/MT, que levaria a mesma para Goiânia/GO e que receberia pelo transporte o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
” (ID 135014268).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 145.4.2022.6784, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência no 2022.596697 (ID 135015326), nas declarações dos Policiais Rodoviários Federais
Tiago Mateus Pereira Gonçalves
e
Rômulo de Almeida Ribeiro
(ID 135015328 e ID 135015329), no termo de exibição e apreensão no 2022.16.84289 (ID 135015331), assim como no interrogatório do apelante
Wanderson Dias de Freitas
(ID 135015333).

O laudo pericial criminal no 210.2.04.2022.002303-01 atestou a apreensão de 08 (oito) barras de substância amarelada e compacta, com massa total de 8.589,33g (oito quilogramas, quinhentos e oitenta e nove gramas e trinta e três centigramas) de substância identificada como
cloridrato de cocaína
(ID 135015341). O laudo pericial no 3.14.2022.83972-01 confirmou o resultado
positivo
para a presença de
cocaína
na substância apreendida (ID 135014268).

Na fase judicial, procedeu-se à oitiva dos Policiais Rodoviários Federais
Tiago Mateus Pereira Gonçalves
e
Rômulo de Almeida Ribeiro
, bem como ao interrogatório do apelante
Wanderson Dias de Freitas
.

Após, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente.

Conforme destacado no relatório, as irresignação não pretendem rediscutir a materialidade e/ou autoria do crime, mas apenas questões relativas à dosagem da reprimenda.

Assim, passo à análise de cada um dos argumentos sustentados pelas partes.

- Da pena-base (art. 42 da Lei no 11.343/2006 e art. 59 do Código Penal).

Em seu primeiro argumento, o apelante
Wanderson Dias de Freitas
pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, entretanto, da leitura da sentença, observa-se que o pleito não comporta acolhimento. Ao proceder à análise da pena basilar, o juízo de primeiro grau pontuou:

“Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP e do art. 42 da LT, destaca-se a gigantesca quantidade e a qualidade da substância entorpecente apreendida do tipo cloridrato de cocaína (8.589,33 kg divididos em 08 tabletes), razão pela qual, fixo a pena base em 07 anos de reclusão e 550 dias-multa, o que faço com base no entendimento adotado pelo STJ no HC 204619” (ID 135014297).

Ou seja, durante a primeira fase da dosimetria, o juízo de primeiro grau considerou apenas a
natureza
e
quantidade
da droga apreendida para fixar a reprimenda acima do mínimo legal, conforme determina o art. 42 da Lei no 11.343/2006, cujos termos estabelecem: “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Em relação à
natureza
, deve-se pontuar que apesar da existência de outros entorpecentes mais nocivos, a cocaína se caracteriza como droga estimulante responsável por diversos efeitos nocivos ao organismo humano, como apresentação de nervosismo extremo, delírios, insônias, alucinações, destruição de neurônios, perda de memória, depressão, aumento da chance de infarto, mau funcionamento dos rins e dos nervos, doenças psíquicas, dentre outros.

Em texto bastante elucidativo, a Professora Doutora de Medicina Forense do Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo,
Irene Batista Muakad
, destaca:

“Lesões cerebrais graves podem surgir, sendo muito comum a fase de confusão mental com alucinações. Com o hábito repetido, a euforia cede lugar a uma psicose semelhante àquela produzida por doses excessivas e crônicas de anfetaminas. E, as psicoses provocadas por essas duas drogas são tão semelhantes à esquizofrenia que os médicos normalmente passam a ter dificuldades em distinguir as psicoses por drogas do verdadeiro distúrbio psiquiátrico (CEBRID). Os sintomas da psicose de cocaína costumam englobar a paranoia, a mania de perseguição e alucinações visuais, auditivas e táteis, sendo estas semelhantes à sensação de insetos arrastando-se por debaixo da pele. [...] Não raro muitos viciados são obrigados a se engajar em atividades ilegais, como furtos, roubos e tráfico para continuar no vício. A depressão, ansiedade e irritabilidade são queixas comuns. A dificuldade de concentração e a falta de memória são claramente percebidas, e assim, o drogado cada vez mais precisa usar a droga para vencer o sentimento de inferioridade” (Artigo
A cocaína e o crack: as drogas da morte
. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. V. 106/107. P. 465/494. Jan/Dez. 2011/2012).

Ou seja, o potencial viciante e a nocividade da cocaína demonstram que a sua
natureza
pode ser considerada para fins de elevação da reprimenda, conforme posição anteriormente adotada por esta Corte: “[...]
o acentuado grau de nocividade da cocaína e derivados, os quais são dotados de alto poder viciante, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, consoante entendimento do c. STJ
[...]” (N.U 0000695-53.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

Naquilo que concerne à
quantidade
de droga apreendida, deve-se pontuar que houve a apreensão
de 8.589,33 (oito quilogramas, quinhentos e oitenta e nove gramas e trinta e três centigramas)
de cocaína, quantidade consideravelmente elevada, o que autoriza a elevação da pena basilar.

Registro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entendeu, em caso envolvendo quantidade próxima à metade apreendida neste caso, que aquela apreensão justificava a fixação da pena acima do mínimo legal.

A este respeito, confira-se: “
na espécie, as instâncias ordinárias entenderam pela exasperação da pena-base tendo como fundamento as vetoriais natureza e quantidade de droga, ante a apreensão de cerca de 4,600kg (quatro quilos e seiscentos gramas) de maconha e 143g (cento e quarenta e três gramas) de cocaína, o que se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior
” (AgRg nos EDcl no HC n. 809.911/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023).

Destarte, o pleito para fixação da pena-base no mínimo legal formulado pelo apelante, não comporta acolhimento em razão da natureza e quantidade da droga apreendida.

Entretanto, o patamar de aumento utilizado pelo juízo de primeiro grau merece reforma, pois a pena-base foi estabelecida em
07 (sete) anos de reclusão
e
pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Ocorre que, “
c
onsiderando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (AgRg no AREsp n. 2.222.135/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

Inobstante a sentença tenha feito referência a precedente do Superior Tribunal de Justiça (HC 204319/SP) para fundamentar o patamar de aumento utilizado, naquele caso houve a apreensão de aproximadamente 100 (cem) quilos de cocaína – substância muito maior do que a apreendida neste caso.

Ainda que naquela oportunidade a pena-base tenha sido fixada em 10 (dez) anos, entendo que no presente caso, não há justificativa para utilização de frações distintas daquelas estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça.

Aqui, ante as particularidades do caso, mostra-se como suficiente para reprovação e prevenção do delito (art. 59, CP) a fixação da
pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa
.

- Da pena-provisória.

Em relação à pena provisória, mantido o reconhecimento da
atenuante
da confissão espontânea, redimensiono a pena para
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
pagamento de 469 (quatrocentos e sessenta e nove) dias-multa
.

- Da pena definitiva.

Em relação à pena definitiva, o juízo de primeiro grau entendeu pela aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei no 11.343/2006, não havendo qualquer insurgência contra este ponto. Contudo, o apelante
Wanderson Dias de Freitas
sustentou a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

Sem razão, entretanto.

Ao negar a incidência da referida minorante, o juízo de primeiro grau argumentou:

“Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o da Lei de Drogas, vez que embora o acusado seja primário e possua bons antecedentes, a premeditação para o transporte da droga, o fracionamento do entorpecente em tabletes para facilitar o transporte, apreensão do valor de R$ 701,00 (setecentos e um reais), bem como o recebimento de quantia em dinheiro no total de R$ 3.000,00 (três mil reais) para tal ação, deixa evidente a participação do réu em atividade criminosa” (ID 135014297).

Como bem destacou a sentença, observa-se dos autos que o apelante foi apreendido com entorpecentes divididos em vários tabletes, a facilitar o seu transporte e ocultação, dificultando a atuação das autoridades repressoras. Além disso, a entrega de valor financeiro para que o crime fosse perpetrado, tudo a demonstrar que o apelante se dedica a atividades criminosas.

Como dito, a partir destes elementos, tem-se pela absoluta impossibilidade de concessão da minoração da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

Entretanto, outras questões precisam ser destacadas.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a ampla devolutividade do recurso de apelação permite ao juízo ad quem o acréscimo de fundamentos diversos dos declinados no decisum primevo
.
Em tais hipóteses, contanto que não se eleve a reprimenda imposta, ou agrave a situação do condenado, não há falar em reformatio in pejus
” (AgRg no HC n. 737.933/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022).

Faço esta anotação para pontuar que de acordo com o estudo
Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil
, em publicação realizada pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime – UNODC Brasil, no âmbito do Centro de Excelência para Redução da Oferta de Drogas Ilícitas
[1]
, constatou que o preço do quilograma de
cloridrato de cocaína
no estado de Mato Grosso alcança R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais)
[2]
.

Ou seja, o entorpecente transportado pelo requerente valia, aproximadamente R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) –
entorpecente cujo valor certamente não seria entregue a um iniciante neste tipo de delito
.

Assim, inviável o acolhimento do pleito defensivo neste ponto.

Por fim, a reprimenda deve ser redimensionada.

Estando a pena provisória em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 469 (quatrocentos e sessenta e nove) dias-multa, mantida a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei no 11.343/2006 e não havendo minorantes, a pena deve ser redimensionada para
06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, além do pagamento de
547 (quinhentos e quarenta e sete) dias-multa
.

- Do regime de cumprimento da pena
.

Em seu recurso, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugnou pela fixação do regime inicial fechado.

Sem razão.

Isso porque o pleito ministerial, em síntese, sublinha a quantidade e natureza da droga para fixação do regime prisional mais gravoso.

Ocorre que a natureza e quantidade da droga apreendida foi utilizada na primeira fase, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006.

A sua reutilização no momento de fixação da pena implicaria, conforme vasta jurisprudência, em
bis is idem
.

Neste sentido, sublinhe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
firmou-se no sentido de que a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)
” (AgRg no HC n. 888.766/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024).

Portanto, inviável o acolhimento do pleito ministerial.

Frente ao exposto:

-
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
;

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Wanderson Dias de Freitas
, a fim de redimensionar sua pena para
06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
547 (quinhentos e quarenta e sete) dias-multa,
mantido o valor unitário da pena de multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

[1]
O CdE é fruto de parceria entre a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senad/MJSP), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).

[2]
A respeito da pesquisa, confira-se: https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/frontpage/2022/12/estudo-sobre-mercado-de-drogas-ilcitas-no-brasi.html

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024